Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000099-23.2020.8.11.9005.
Agravante: SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer de no 1009603-18.2016.8.11.0041, recebeu o recurso inominado apenas no efeito devolutivo.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto ao não receber o recurso inominado também no efeito suspensivo, visto que há risco de dano irreparável.
Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, que o recurso inominado interposto pela ora Agravante seja recebido também no efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão agravada que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, tenho que a Agravante se encontra em iminente risco de irreversibilidade acaso não seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso Inominado, isso porque o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo implica na possibilidade de afastamento imediato da Agravante do cargo público que exerce há mais de 03 (três) anos.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que se mostra razoável a concessão da tutela para que seja recebido o recuso no efeito suspensivo.
Ademais, nos termos do art. 43 da Lei no. 9.099/95, a regra é que o recurso inominado seja recebido apenas no efeito devolutivo e, diante da possibilidade de haver dano irreparável à parte, poderá o Magistrado dar-lhe o efeito suspensivo.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, DEFIRO, de forma excepcional, a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar o recebimento do recurso inominado também no efeito suspensivo, interposto nos autos principais de n. 1009603-18.2016.8.11.0041.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá(MT), 04 de março de 2020.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora